Tribunal: TJMT
Processo: 1009286-62.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009286-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS JOSE INHAMU - CPF: 016.125.791-75 (RECORRIDO), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. PRECLUSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Descabe nova discussão sobre a tempestividade do recurso inominado quando a parte opôs embargos de declaração monocráticos intempestivos. Preclusão temporal configurada.

2. O agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

3. Recurso
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
,
pedindo que seja reformada a r. decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em face da decisão monocrática, a parte recorrente/reclamada opôs
aclaratórios
que não foram conhecidos por serem intempestivos e, ante a decisão em embargos declaratórios, interpôs novo agravo interno.

Ocorre que a parte não se atém intempestividade dos
aclaratórios
e simplesmente busca a interposição de novo recurso de agravo interno, o que não pode ser admitido, ao passo que já configurada a preclusão temporal.

Conhecer do agravo no presente momento processual seria verdadeiramente premiar a parte por sua desídia, trazendo à baila que a decisão monocrática que não conheceu do
s embargos de declaração, por sua intempestividade
, o que não pode ser admitido.

É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, a teor dos artigos 505 e 507 do CPC.

Nessa linha:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO PELOS INVASORES - REVIGORAMENTO DA ORDEM PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA – INSURGÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA DESCRITOS NO ART. 561, DO CPC - PRECLUSÃO - DECISÃO CONCEDIDA NO ANO DE 2020 – AGRAVO INTERPOSTO À ÉPOCA QUE NÃO FOI CONHECIDO
POR SER INTEMPESTIVO – MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO DIANTE DA PRECLUSÃO - APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada para proceder a desocupação da área não atende ao comando judicial e sequer apresenta qualquer justificativa plausível, configurando a hipótese descrita no art. 77, inciso IV e
paragrafo
segundo do CPC.

(N.U 1009126-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (
g.n
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULO DO CONTADOR CORRETO. EXCESSO ALEGADO INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Parte que não suscitou a matéria veiculada neste agravo quando alegou excesso de execução a tempo.

2- “A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também,
o de emendar o ato processual” (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. – São
Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 2015,
pgs
. 662/663).

3- Simples soma dos valores constantes do contrato, chega-se ao valor executado e que o contador corretamente levou em consideração, não havendo que se falar em excesso de execução.

(N.U 1005611-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida no id nº
243489699
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025